Tribunal: TJDFT
Processo: 0003976-79.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO VERBA HONORÁRIA. ART. 292, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de ponto omisso.
3. O valor da causa deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais dos alimentos fixados, com fulcro no art. 292, III c/c art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
5. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.